Tribunal: STF
Processo: Rcl 81199
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. REQUERIMENTO DE ACESSO A PROVAS PRODUZIDAS 
EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO CONTRA MAGISTRADO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROVA EMPRESTADA. PLEITO DE UTILIZAÇÃO DE PROVAS PARA FUNDAMENTAR DEFESA EM AÇÕES PENAIS EM 
QUE FIGURA COMO RÉU. 
ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14: NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PARADIGMA EM PROCESSOS DE NATUREZA CÍVEL E ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório 



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Sergio de Oliveira Cabral Santos Filho, em 25.6.2025, contra atos do Conselheiro Relator dos Processos Administrativos Disciplinares 
ns. 0001819-93.2023.2.00.0000 e 0001820-78.2023.2.00.0000 no Conselho Nacional de Justiça, pelos quais teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal.



O caso 



    2.  Em 5.6.2025, Sergio de Oliveira Cabral Santos Filho formulou requerimento de acesso integral aos autos eletrônicos dos processos administrativos disciplinares instaurados no Conselho Nacional de Justiça para apurar regularidade da conduta do magistrado Marcelo da Costa Bretas na condução de processos judicias. 



    Argumentou que “a gravidade dos fatos apurados nos processos relatados (...) afetam diretamente a defesa do ora Requerente, que, conforme mencionado no julgamento, teve mais de 30 ações penais originalmente distribuídas para o juiz Marcelo Bretas, comprovadamente parcial e suspeito” (fl. 3, e-doc. 4).



    Enfatizou que “a publicidade do julgamento [dos processos administrativos disciplinares], no entanto, não é suficiente para que se possa comprovar, através das exceções de suspeições, toda a extensão do dano processual causado ao Requerente, o que somente será possível após ser conferido acesso integral aos elementos de prova constantes nos referidos processos” (fl. 3, e-doc. 4). 



    Requereu fosse “conferido acesso integral aos processos nº 0001820-78.2023.2.00.0000, 0001819-93.2023.2.00.0000 e 0001817-26.2023.2.00.0000 para que possa exercer sua ampla defesa” (fl. 3, e-doc. 4).



    3. Em 12.6.2025, o Conselheiro Relator indeferiu o requerimento de acesso aos autos em decisões de igual teor, assim fundamentadas:



    “Trata-se de Processo Administrativo Disciplinar instaurado por este Conselho em desfavor do magistrado Marcelo da Costa Bretas, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com o intuito de apurar suposto ‘conluio com o advogado Nythalmar Dias Ferreira Filho em práticas relacionadas à exploração de prestígio e/ou de corrupção passiva, tratamento inusual e acesso ilegal a processos ou informações sigilosas’, bem como ‘suposta ascendência em relação ao setor de perícias da Polícia Federal do Rio de Janeiro’ (Id. 5068596). 



    Promovido o julgamento na 8ª Sessão Ordinária de 2025 (Id. 6050148), sobrevieram petições de Sérgio de Oliveira Cabral Santos Filho (Id. 6052807) e Carlos Felipe da Costa Almeida de Paiva Nascimento (Id. 6056504), por meio das quais pleitearam o acesso integral ao feito. 



    Na sequência, o requerido manifestou-se nos autos, pugnando pelo levantamento do sigilo, porquanto deve ‘prevalecer o princípio da publicidade, que rege os atos da Administração Pública e os processos disciplinares, especialmente quando concluídos’ (Id. 6057009). É o relatório.



      Decido. 



    Embora a publicidade e a transparência sejam, de fato, norteadores da atuação do Poder Público (art. 37 da CF/1988), não se pode ignorar que a guarda de dados sensíveis exige a devida cautela por parte da Administração.



    No presente caso, por exemplo, constam dos autos, documentos e colaborações premiadas que foram compartilhados, sob sigilo, pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Juízo da 3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, e que não podem ser divulgados por livre deliberação deste Relator.



    Isso porque, nos termos da Jurisprudência da Suprema Corte, quando ‘remetidos a outros órgãos do Poder Judiciário para as apurações dos fatos declarados, remanesce competência ao juízo homologador do acordo de colaboração premiada a deliberação acerca de pretensões que envolvem o compartilhamento de termos de depoimento prestados pelo colaborador’ (STF, AgR na Pet 7065, Min. Edson Fachin, Segunda Turma, 30/10/2018). 



    Logo, diante da necessidade de se preservar o sigilo de documentos que se encontram sob a tutela deste Conselheiro, não há como conceder o acesso pretendido pelos terceiros interessados, nem como promover o levantamento do segredo de justiça, pleiteado pelo requerido. 



    Ante o exposto, indefiro os pedidos de acesso e de levantamento do sigilo” (fls. 3-10, e-doc. 8).



    Em novo requerimento, formulado em 17.6.2025, Sergio de 
Oliveira Cabral Santos Filho pleiteou o “acesso exclusivamente aos acórdãos exarados no bojo dos processos nº 0001820-78.2023.2.00.0000, 0001819-93.2023.2.00.0000 e 0001817-26.2023.2.00.0000, nos quais Marcelo Bretas fora condenado por ilegalidade cometidas nos processos oriundos da Operação 
Lava-Jato no Rio de Janeiro” (fl. 3, e-doc. 5), o que foi deferido pelo Conselheiro Relator (e-docs. 6-7)



    4. Na presente reclamação o reclamante alega ter a autoridade reclamada descumprido a Súmula vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. 



    Esclarece ser réu em dezenas de ações penais apresentadas pelo Ministério Público Federal e recebidas pelo magistrado e afirma que, “desde o início da deflagração das ações penais, diversas ilegalidades eram cometidas por Marcelo Bretas, principalmente com cerceamento de defesas e manipulação de competência” (fl. 3).



    Noticia “te[r] buscado o reconhecimento da quebra da imparcialidade (...) através da propositura, em todas as ações penais, de exceções de suspeição, bem como de apresentação de Reclamação Disciplinar perante o Conselho Nacional de Justiça” (fl. 4).



    Relata que, no julgamento dos Processos Administrativos Disciplinares ns. 0001819-93.2023.2.00.0000, 0001817-26.2023.2.00.0000 e 0001820-78.2023.2.00.0000, o Conselho Nacional de Justiça decidiu pela aposentadoria compulsória do magistrado e, nos votos ali proferidos, o nome do reclamante foi citado numerosas vezes, a evidenciar as graves ilegalidades por ele perpetradas.



    Discorre sobre o conteúdo dos votos proferidos naqueles processos administrativos que atestaria “a quebra de imparcialidade do magistrado em face de Sergio Cabral” (fl. 10).



    Realça que, “em todas as exceções de suspeição ajuizadas por Sergio Cabral em face de Marcelo Bretas, decorrentes das ações penais originárias, fora, na ocasião, negada procedência as mesmas sob a fundamentação de que, em que pesasse o juiz encontrar-se afastado de suas funções desde fevereiro de 2023, não se poderia ter acesso ao conteúdo dos Processos Administrativos Disciplinares” (fl. 10).



    Afirma ser “flagrante a incidência, por analogia, da Súmula Vinculante 14, uma vez que se trata (i) de processo administrativo disciplinar cujo objetivo é investigar magistrado que aceitou mais de 30 ações penais em face do Reclamante por atuações em processos em que este figurou no polo passivo e (ii) é indispensável conceder acesso integral dos referidos PADs a fim de que possa exercer seu direito à ampla e irrestrita defesa” (fl. 13).



    Argumenta que “o Conselheiro (...) nega o pedido sob o fundamento de que caberia ao juízo homologador das colaborações premiadas, no caso, este Supremo Tribunal Federal e o juízo da 3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, conceder acesso. O Conselheiro parte de premissa equivocada, uma vez que a defesa de Sergio Cabral busca exercer o seu direito à ampla defesa de maneira efetiva, cabendo ao Relator franquear acesso aos elementos que colaboraram para a formação da convicção exarada através do acórdão oriundo da sessão de julgamento do dia 03/06/2025” (fls. 13-14).



     Requer, “tendo em vista que a não concessão de acesso aos autos fere frontalmente a ampla defesa (...), seja concedido ao Reclamante acesso integral aos PADs (...), respeitando-se a jurisprudência desta Suprema Corte e dando vigência à Súmula Vinculante 14 deste Supremo Tribunal Federal, aplicado por analogia” (fl. 17).



    Pede a procedência da presente reclamação, “a fim de que seja concedido ao Reclamante acesso integral aos PADs nº 0001819- 93.2023.2.00.0000 e 0001820-78.2023.2.00.0000” (fl. 18).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    5. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    6. Põe-se em foco nesta ação se, ao indeferir o requerimento 
de acesso aos autos dos Processos Administrativos Disciplinares 
ns. 0001819-93.2023.2.00.0000 e 0001820-78.2023.2.00.0000, o Conselheiro Relator dos processos no Conselho Nacional de Justiça teria descumprido a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal.



    7. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do 
inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    8. O advento do instituto da súmula vinculante inaugurou nova hipótese de cabimento de Reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no art. 103-A, § 3º, da Constituição da República. 



    Assim, a contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar que outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso. 



    9. Na espécie, não se demonstra tenha ocorrido descumprimento da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal.



    Do relatado na petição inicial e dos documentos juntados aos autos extrai-se que o reclamante se insurge contra decisão proferida em processo administrativo disciplinar instaurado no Conselho Nacional de Justiça em face de terceiro. O pedido de acesso integral aos autos eletrônicos dos processos administrativos em questão teria o objetivo de angariar provas que, supostamente, poderiam ser utilizadas em favor do reclamante nas exceções de suspeição por ele arguidas nas ações penais em que figura como réu.



    A espécie retratada nos autos não guarda relação com o disposto na súmula vinculante apontada como descumprida.



    A Súmula Vinculante n. 14, aprovada na sessão plenária de 2.2.2009, tem o seguinte teor:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa” (grifos nossos).



    Essa súmula tem como precedentes habeas corpus nos quais este Supremo Tribunal decidiu que “o sigilo emprestado a autos de inquérito não obstaculiza o acesso por profissional da advocacia credenciado por um dos envolvidos, no que atua a partir de visão pública, a partir da fé do grau detido” (HC n. 88.520/AP, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 19.12.2007).



    Este Supremo Tribunal decidiu que a Súmula Vinculante n. 14 não incide sobre processos administrativos disciplinares. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Pedido de vistas em inquérito civil público. Violação ao princípio 
da ampla defesa. Inexistente. 4. Súmula Vinculante n. 14. Impossibilidade de aplicação da Súmula em procedimentos de natureza cível. 5. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 8.458-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 19.9.2013).



“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE 14. ACESSO À SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É improcedente a reclamação que trate de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle. 2. O acesso, justificado pela garantia da ampla defesa, às informações de sindicância administrativa não guarda pertinência com as hipóteses de aplicação da Súmula Vinculante 14. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 23.119-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 22.4.2016).



“RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AO DECISUM PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RE 594.296/MG. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA EM SEDE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSENTE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS QUE SE REPUTAM VIOLADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.  (...) 2. (a) Nos termos da Súmula Vinculante 14, É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. (b) O devido processo administrativo, consagrado no julgamento do RE 594.296/MG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/2/2012, exige que a Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta 
ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. (...) 4. (a) A Súmula Vinculante 14 reconhece aos defensores o direito de ter acesso aos elementos de informação já documentados em procedimento investigativo. (b) Na esteira dos precedentes sobre a matéria, referido enunciado sumular não alcança sindicância administrativa objetivando elucidar fatos sob o ângulo do cometimento de infração administrativa (Rcl 10.771-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 18/2/2014). (c) Sob o ângulo do decisum proferido no julgamento do RE 594.296, tem-se que o objeto tematizado circunscreve-se à revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos 
por indevidamente recebidos, o que não é o caso dos autos. 
(d) Consectariamente, revela-se ausente estrita aderência entre a matéria objeto da inicial e os paradigmas indicados (Súmula Vinculante 14 e RE 594.296), que é requisito para o cabimento da via reclamatória. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 40.116, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.9.2020).



“Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 
2. Penal. Constitucional, Civil e Administrativo. 3. Ausência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 4. Impossibilidade 
de aplicação da Súmula em procedimentos de natureza cível. 
5. Impossibilidade de exame de fatos e provas em sede de reclamação. 5. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 49.456-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.2.2022).



“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO A PROCESSOS DE NATUREZA CÍVEL. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. 1. No caso, em que se trata de reclamação voltada contra ato administrativ  prolatado em inquérito de natureza administrativa, não há como reconhecer haver estrita aderência entre o ato reclamado 
e o paradigma apontado. Impossibilitada, portanto, a aplicação do enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF. Precedentes. 2. Não havendo estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do paradigma, é incabível o manejo da ação reclamatória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 52.498, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 18.5.2023).



    Assim, não havendo necessária identidade material entre a súmula vinculante apontada como descumprida e o ato reclamado, não estão presentes os requisitos constitucionais da reclamação (art. 102, inc. I, alínea l, da Constituição da República). Nesse sentido:



    “A jurisprudência desta Suprema Corte, para quem a reclamação – quando promovida com o objetivo de fazer restaurar o imperium inerente aos julgamentos emanados deste Tribunal – há de referir-se a situação idêntica àquela que motivou a formulação do ato decisório invocado como paradigma, sob pena de subverter-se a própria destinação constitucional do instrumento reclamatório: 



    (...) Inexistindo identidade ou mesmo similitude de objetos entre o ato impugnado e a decisão tomada por esta Corte (...), não há 
falar em violação à autoridade desta, sendo incabível o uso da reclamação.(Rcl 1.852-AgR/RN, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA – grifei) 



    Impende enfatizar, finalmente, considerada a estrita vocação a que se acha constitucionalmente vinculado o instrumento da reclamação (RTJ 134/1033, v.g.), que tal remédio constitucional não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte. 



    Torna-se evidente, pois, presentes tais considerações, a inadequação do meio processual ora utilizado. É que, como referido, a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual, consoante adverte a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (Rcl. 4.003/RJ, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 4.4.2006, grifos nossos). 



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o requerimento de medida liminar (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de agosto de 2025. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora